Tribunal: STJ
Processo: 1000213-56.2017.8.26.0466
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941434 - SP(2025/0182431-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERMED-SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: RAUL CANAL - DF010308
WALDUY FERNANDES DE OLIVEIRA - DF021529
LETÍCIA SUAID ANCHESCHI - SP356750
RAFAEL SUAID ANCHESCHI - SP274181
AGRAVADO
: GABRIELLY SOARES DOS REIS
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO MASTRANGELO - SP261586
ERONILDO ROBERTO DA SILVA - SP383274
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE
PACIENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. PRONTUÁRIO MÉDICO. NEXO CAUSAL.
REEXAME DE PROVAS.
DANO MORAL. VALOR.
SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
SÚMULA
83/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pela parte, decide a controvérsia de modo
integral e fundamentado, não sendo obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados.

2. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da
prova em desfavor da operadora de plano de saúde, no que tange à
apresentação de prontuários e outros documentos médicos, alinha-se
Documento eletrônico VDA54071678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a7bae71-44a0-43ba-a69e-bf497d049e38

à jurisprudência do STJ, que reconhece a hipossuficiência técnica do
consumidor e a maior facilidade da fornecedora na obtenção da prova.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A condenação fundamentada na teoria da perda de uma chance,
decorrente da falha no dever de cuidado e documentação (prontuários
ilegíveis e ausentes), não afasta a análise da responsabilidade
subjetiva, mas a direciona para a conduta negligente que reduziu as
chances de cura. A revisão das premissas fáticas que levaram o
Tribunal de origem a concluir pela existência de nexo causal entre a
conduta e a perda da chance é inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.

4. Pretender a redução do valor fixado a título de danos morais
somente é possível em recurso especial quando o montante se
mostra irrisório ou exorbitante. Não sendo essa a hipótese dos autos,
a revisão do
encontra óbice na
quantum
Súmula 7/STJ.

5. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, bem como a incidência da
impedem o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a7bae71-44a0-43ba-a69e-bf497d049e38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941434 - SP (2025/0182431-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERMED-SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: RAUL CANAL - DF010308
WALDUY FERNANDES DE OLIVEIRA - DF021529
LETÍCIA SUAID ANCHESCHI - SP356750
RAFAEL SUAID ANCHESCHI - SP274181
AGRAVADO
: GABRIELLY SOARES DOS REIS
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO MASTRANGELO - SP261586
ERONILDO ROBERTO DA SILVA - SP383274
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. PRONTUÁRIO MÉDICO. NEXO CAUSAL. REEXAME DE
PROVAS.
DANO MORAL. VALOR.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pela parte, decide a controvérsia de modo integral
e fundamentado, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados.

2. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova
em desfavor da operadora de plano de saúde, no que tange à
apresentação de prontuários e outros documentos médicos, alinha-se à
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

jurisprudência do STJ, que reconhece a hipossuficiência técnica do
consumidor e a maior facilidade da fornecedora na obtenção da prova.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A condenação fundamentada na teoria da perda de uma chance,
decorrente da falha no dever de cuidado e documentação (prontuários
ilegíveis e ausentes), não afasta a análise da responsabilidade
subjetiva, mas a direciona para a conduta negligente que reduziu as
chances de cura. A revisão das premissas fáticas que levaram o
Tribunal de origem a concluir pela existência de nexo causal entre a
conduta e a perda da chance é inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.

4. Pretender a redução do valor fixado a título de danos morais somente
é possível em recurso especial quando o montante se mostra irrisório ou
exorbitante. Não sendo essa a hipótese dos autos, a revisão do quantum
encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, bem como a incidência da
impedem o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERMED SAÚDE
LTDA. (SERMED) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado,
de relatoria do Desembargador Márcio Boscaro, assim ementado (e-STJ, fls. 552/553):
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE
ERRO MÉDICO. Alegação de falhas na prestação de serviços médicos,
das quais decorreram o falecimento da mãe da apelante. Sentença de
improcedência. Irresignação. Cabimento. Prova pericial inconclusiva, em
razão de prontuários com redação ilegível e da falta de documentação.
Constatação, baseada em provas documentais e nos apontamentos do
perito, de que o tratamento dispensado foi incompatível com a gravidade
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

do quadro de saúde apresentado. Apelada que não logrou êxito em
comprovar a observância das boas práticas médicas. Conduta mais
diligente que poderia ter prevenido o óbito da vítima. Responsabilidade
configurada, aplicando-se ao caso a teoria da perda de uma chance.
Ocorrência de danos materiais e morais, dado o precoce falecimento da
mãe da apelante. Reparação material que deve tomar por base o último
salário percebido pela vítima, que exercia atividade remunerada. Verbas,
porém, que devem sofrer redução, em virtude da aplicação da aludida
teoria. Pensão devida até que a apelante complete 25 anos. Inclusão do
13o salário, das férias remuneradas acrescidas de um terço e do FGTS
no cálculo da indenização. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de
Justiça. Reparação a título de danos morais fixada em R$ 100.000,00.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração de SERMED foram rejeitados (e-STJ, fls. 749-
755).
Nas razões do agravo, SERMED apontou (1) que a decisão de
inadmissibilidade equivocou-se ao aplicar o óbice da
pois o que se
Súmula 7/STJ,
pretende é a revaloração jurídica de fatos já delineados, especialmente quanto à
incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional) e
ao ônus da prova do
do CPC, sem necessidade de revolvimento probatório (e-
art. 373
STJ, fls. 788-796); (2) que houve violação dos arts. 373 do CPC, 14, § 4o, do CDC e 186,
403, 927, 944 e 951 do CC, por imputar ao plano de saúde ônus probatório indevido
sobre prontuários sob guarda de terceiros e por aplicar equivocadamente a teoria da
perda de uma chance, com quebra do nexo causal em caso fortuito (e-STJ, fls. 792-797);
(3) que a inadmissibilidade pela alínea
foi indevida, pois demonstrado o dissídio
c
jurisprudencial mediante cotejo analítico sobre guarda de prontuário médico, requisitos
da perda de uma chance e
dos danos morais (e-STJ, fls. 798-801).
quantum
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, SERMED apontou
violação dos arts.
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, por omissão/contradição no acórdão recorrido quanto a
argumentos centrais da defesa, inclusive sobre guarda e legibilidade de prontuários,
terapêutica instituída (suporte de O2, heparina e fondaparinux) e encaminhamentos; (2)
violação do
do CPC, por indevida imputação do ônus probatório sobre
art. 373
prontuários não acessíveis ao plano de saúde e ausência de inversão do ônus da prova
em saneador;
violação do
§ 4o, do CDC e dos arts. 186, 403, 927 e 951 do
(3)
art. 14,
CC, sustentando responsabilidade subjetiva quanto a atos médicos, inexistência de
culpa, caso fortuito (TEP pós-operatório) e quebra do nexo causal;
violação do
(4)
do CC, requerendo redução dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil
art. 944
reais), ante culpa, no máximo, levíssima, e desproporção do
;
dissídio
quantum (5)
jurisprudencial (alínea
) quanto à guarda de prontuário médico pelas operadoras e à
c
impossibilidade de impor ao plano sua apresentação; aos requisitos da perda de uma
chance em erro médico e ao nexo causal em TEP; e aos parâmetros do dano moral em
hipóteses de perda de uma chance.
Houve apresentação de contrarrazões por GABRIELLY SOARES DOS
REIS (e-STJ, fls. 762-778).

Contextualização fática

Na origem, o caso cuida de ação de indenização por alegado erro médico,
proposta pela filha da paciente falecida após procedimento ortopédico decorrente de
acidente de trânsito. O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos,
destacando que o laudo pericial do IMESC foi inconclusivo pela ilegibilidade de
prontuários e ausência de prescrições, que a hipótese de tromboembolismo pulmonar
pós-cirúrgico é possível em pacientes de alto risco e que a conduta observou boa prática,
com monitoramento, transferência e anticoagulação, inexistindo elementos seguros de
culpa (e-STJ, fls. 586/587). Em apelação, o Tribunal estadual reformou a sentença,
assentando, com base em documentos e respostas do perito, que o tratamento foi
incompatível com a gravidade do quadro: houve demora no transporte entre 15h30 e
18h10 e permanência por horas em ambulatório até 00h01, agravamento do estado,
ausência de intubação em insuficiência respiratória, administração de heparina sem
evidências de três doses diárias habituais e agendamento de Angio CT para o dia
seguinte, além de prontuários incompletos e ilegíveis, aplicando a teoria da perda de uma
chance e condenando ao pagamento de pensão mensal reduzida (R$ 436,00 –
quatrocentos e trinta e seis reais) até 25 anos, com 13o, férias + 1/3 e FGTS, constituição
de capital, e danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com atualização e juros de
1% ao mês da citação (e-STJ, fls. 554-557, 562-578). Os embargos de declaração foram
rejeitados (e-STJ, fls. 749-755).
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

(1) Violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC

De início, analiso a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil.
SERMED sustenta que o acórdão proferido pelo TJSP padece de omissão e
contradição, pois não teria enfrentado argumentos centrais de sua defesa. Aponta,
especificamente, a ausência de manifestação sobre a guarda e a legibilidade dos
prontuários, a terapêutica instituída (incluindo o uso de suporte de O2, heparina e
fondaparinux) e os encaminhamentos dados à paciente.
Contudo, a pretensão não merece acolhida.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o TJSP, embora tenha
decidido de forma contrária aos interesses da parte, fundamentou sua conclusão de
maneira clara e suficiente. A Corte paulista assentou sua decisão na premissa de que a
falha na prestação dos serviços médicos resultou caracterizada justamente pela
impossibilidade de avaliar a correção dos procedimentos adotados, em razão da má
qualidade dos registros.
Conforme se extrai da própria fundamentação do julgado, o TJSP consignou
que:
devido à existência de inúmeros trechos dos prontuários médicos
redigidos de forma ilegível e à ausência de apresentação das
prescrições médicas e documentação médico-legal relacionadas aos
atendimentos prestados, não é possível avaliar com precisão a
adequação do tratamento dispensado à paciente (e-STJ, fls. 554/556).

O Tribunal concluiu que: não restou evidenciado nos autos que a paciente
e que, “
tenha recebido tratamento compatível com a gravidade de seu estado”
diante da
falta de documentos e da existência de prontuários redigidos de forma ilegível, restou
patente que ela não se desincumbiu desse ônus, forçoso reconhecer ocorrência de falha
(e-STJ, fls. 556).
na prestação dos serviços médicos
Dessa forma, o TJSP considerou, sim, as questões relativas à terapêutica e ao
acompanhamento da paciente, concluindo que a deficiência dos prontuários impedia uma
análise precisa sobre a adequação dos atos médicos. A decisão não foi omissa, ao
contrário, estabeleceu um nexo direto entre a ilegibilidade e a incompletude dos
documentos e a caracterização da falha no serviço. O fato de o julgado não ter rebatido,
ponto a ponto, cada um dos argumentos da defesa, não configura negativa de prestação
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

jurisdicional, uma vez que a fundamentação adotada foi suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem analisou os temas suscitados, apenas decidindo em sentido contrário ao pleito da
parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária ao interesse da
parte embargante.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO
CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme preceitua o
III, do
art. 932,
CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ. A parte embargante alega a
art. 253,
existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada,
requerendo sua integração ou esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu
o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil, a justificar a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo interno,
notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária
ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica entre
os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-se a
alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais ou
inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis
quando utilizados como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos de
declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-fé ou
intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.708.753/DF,
–
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025
sem destaques no
original)

(2) Violação do
do CPC
art. 373

No que tange à alegada violação do art. 373 do Código de Processo Civil,
SERMED sustenta que o TJSP lhe imputou indevidamente o ônus de produzir prova
sobre prontuários médicos aos quais não teria acesso, além de questionar a ausência de
uma decisão saneadora específica que determinasse a inversão do ônus probatório.
Tais alegações, contudo, não procedem.
O acórdão recorrido consignou que:
considerando que caberia à apelada demonstrar que a prestação dos
serviços correspondeu aos protocolos médicos recomendados e
que, diante da falta de documentos e da existência de prontuários
redigidos de forma ilegível, restou patente que ela não se
forçoso reconhecer ocorrência de falha na
desincumbiu desse ônus,
prestação dos serviços médicos (e-STJ, fls. 556 – grifos acrescidos).

Ao assim decidir, o TJSP não afrontou a legislação federal, mas aplicou
corretamente o direito em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Observa-
se que o acórdão registrou ser incumbência da SERMED comprovar que a prestação dos
serviços observou o protocolo médico alegado, ônus do qual não se desonerou. Não
houve, propriamente, inversão do ônus probatório, mas apenas a exigência de que a
demandada demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
Ademais, a relação entre o paciente e a operadora de plano de saúde é de
consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Em casos de
alegado erro médico, a vulnerabilidade técnica do consumidor é manifesta, justificando a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A operadora, como parte
da cadeia de fornecimento e gestora da rede credenciada, tem o dever de garantir a
qualidade e a documentação adequada dos serviços prestados, não podendo se eximir
de sua responsabilidade transferindo ao consumidor o ônus de produzir prova de difícil
ou impossível acesso.
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

A jurisprudência desta Corte reconhece que o ônus probatório deve recair
sobre a parte que possui melhores condições de produzir a prova, em aplicação da teoria
da distribuição dinâmica. No caso, a operadora de saúde, ainda que não detenha a
posse direta dos prontuários, possui maior facilidade em obtê-los com o hospital
credenciado do que com a parte autora.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. PARTO
REALIZADO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. USO DE FÓRCEPS.
LESÕES CAUSADAS NA RECÉM-NASCIDA. CASO EM QUE SE
VERIFICA
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA
NA
PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS À DEMONSTRAÇÃO DO
DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação
indenizatória ajuizada por menor então impúbere em desfavor do
Hospital Santa Lúcia e do Município de Belo Horizonte, com o fim de
obter reparação pelos danos estéticos e morais que alega ter sofrido em
razão de falha médica durante a realização de seu parto. 2. A sentença
de piso julgou procedente o pedido, tendo sido reformada pelo Tribunal
estadual, que concluiu pela ausência das provas necessárias à
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e os
danos alegados (moral e estético). 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do
ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada
conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a
parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 4. No caso,
o Tribunal de origem concluiu que a parte autora deixou de
apresentar documento que se encontra em poder do hospital onde
ocorreu o nascimento. Contudo, o fato de não ter alegado eventual
óbice do nosocômio em fornecer a documentação não afasta a
possibilidade de os réus produzirem a aludida prova, sendo certo
que possuem maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do
prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que
tenham participado do procedimento hospitalar. 5. Ademais, a
configuração do alegado erro médico na condução do parto pode
demandar a juntada de documentos outros cuja necessidade pode
passar despercebida pela parte autora, que não detém
conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a
6. Recurso especial provido.
serem provados.
(
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Julgamento:
REsp 1.921.573/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJe

15/2/2022,
23/0/2022 – sem destaques no
original)

Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

Dessa forma, a decisão do TJSP está em consonância com o entendimento
desta Corte, o que atrai a incidência da
Ademais, rever a conclusão
Súmula 83/STJ.
sobre a quem caberia a facilidade de produção da prova ou sobre a efetiva ausência de
decisão sobre a inversão do ônus demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 373,

(3) Violação do
§ 4o, do CDC e dos arts. 186, 403, 927 e 951 do CC
art. 14,

SERMED sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil em atos médicos
é de natureza subjetiva, o que exigiria a comprovação de sua culpa. Afirma, ainda, a
inexistência de conduta culposa e a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado em um
tromboembolismo pulmonar (TEP) pós-operatório, o que configuraria a quebra do nexo
de causalidade e afastaria o dever de indenizar.
A irresignação, no entanto, não merece prosperar.
O TJSP não desconsiderou a natureza subjetiva da responsabilidade médica.
Na verdade, a condenação não se deu pela afirmação de um erro técnico específico no
tratamento, mas sim pela aplicação da teoria da perda de uma chance. O fundamento
central do acórdão foi a constatação de uma falha grave no dever de cuidado e de
documentação, que impossibilitou a própria verificação da adequação dos procedimentos
médicos adotados.
Conforme consta do julgado:
embora não se pudesse afirmar, de forma inequívoca, que, uma vez
submetida ao adequado tratamento, o evento ‘morte’ não teria ocorrido,
não era possível desprezar que uma conduta médico-hospitalar mais
diligente seria um fator coadjuvante relevante na possível melhora ou
mesmo cura da patologia que afligia a paciente (e-STJ, fls. 556).

A Corte paulista entendeu que a negligência, manifestada nos prontuários
ilegíveis e na ausência de documentos essenciais, retirou da paciente uma chance real e
séria de obter um resultado mais favorável.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece que a falha no dever de documentação adequada pode, por si
só, configurar a conduta culposa e o nexo de causalidade no âmbito da teoria da perda
de uma chance. A omissão no preenchimento do prontuário revela uma quebra do dever
de cuidado que, em última análise, prejudica ou elimina a possibilidade de defesa do
próprio profissional e, principalmente, a chance de recuperação do paciente.
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

Nesse sentido, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL
MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
CULPA
CONFIGURADA.
NEGLIGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO
MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO.
DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO
DEMONSTRADA.
TEORIA
DA
CAUSALIDADE
ADEQUADA.
APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i)
qual a natureza da responsabilidade civil do profissional liberal (médico),
se objetiva ou subjetiva, no caso dos autos, e (ii) se há nexo de
causalidade entre o resultado (sequelas neurológicas graves no recém-
nascido decorrentes de asfixia perinatal) e a conduta do médico obstetra
que assistiu o parto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos
profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do
CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes. 3.
O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é
mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da
causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna
provável a ocorrência do resultado. 4. No caso em apreço, a conduta
deliberada do médico em omitir o preenchimento adequado do
prontuário revela, juridicamente, falta de cuidado e de
acompanhamento adequado para com a paciente, descurando-se de
deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam
conduzir a resultado diverso ou, ainda que o evento danoso tivesse
que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrar que
toda a diligência esperada e possível foi empregada, podendo o
profissional inclusive valer-se desses mesmos registros para
. 5. Recurso especial não provido.
subsidiar a sua defesa
(REsp 1.698.726/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Julgamento: 1o/6/2021, TERCEIRA TURMA, DJe

8/6/2021 –
sem destaques no original)

As alegações de inexistência de culpa e de ocorrência de caso fortuito (TEP)
demandam uma reanálise do conjunto fático-probatório a fim de infirmar a conclusão do
TJSP de que houve falha no dever de cuidado. Tal procedimento, contudo, é vedado em
recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

Portanto, não se pode conhecer do recurso especial nesse ponto, porquanto
prequestionada a matéria, mas não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido
está alinhado à jurisprudência desta Corte, e a revisão de suas premissas fáticas
encontra óbice sumular.

(4) Violação do
do CC
art. 944

SERMED pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais para R$
30.000,00 (trinta mil reais), argumentando que sua culpa foi, no máximo, levíssima, e que
o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), estabelecido pelo TJSP (e-STJ, fls. 611),
seria desproporcional.
A pretensão não se sustenta.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais em recurso especial é medida
excepcional, cabível apenas em hipóteses nas quais o valor se mostre irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica no caso em tela. O TJSP, ao fixar a indenização, levou
em consideração as particularidades do caso, notadamente a falha na prestação do
serviço que resultou na perda de uma chance de cura ou sobrevida da paciente,
culminando em seu falecimento.
Considerando a gravidade do evento danoso (óbito), o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) não se revela manifestamente excessivo, estando, inclusive, aquém dos
parâmetros que esta Corte costuma admitir em casos de dano morte. A análise da
extensão da culpa, para classificá-la como "levíssima", e a aferição da proporcionalidade
da condenação demandariam, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. ALTA MÉDICA
QUE CONTRIBUIU DE FORMA IMPORTANTE PARA O FALECIMENTO
DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu
profissional plantonista (CDC,
, de modo que dispensada
art. 14)
demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos
decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no
atendimento. 2. A responsabilidade de médico atendente em hospital é
subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a
regra de inversão do ônus da prova (CDC.
o, VIII). 3. A verificação
art. 6
da culpa de médico demanda necessariamente o revolvimento do
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

conjunto fático-probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de
análise por este Tribunal (
. 4.
Súmula 7/STJ)
O valor fixado a título de
danos morais somente comporta revisão nesta sede nas hipóteses
em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou
configurado na espécie. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.649.072/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
10/8/2020,
13/8/2020)

Dessa forma, para alterar a conclusão do TJSP e acolher a tese de
desproporcionalidade do valor, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Assim, não se pode conhecer do recurso especial nesse ponto.

(5) Dissídio jurisprudencial

Por fim, analiso o recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional, no qual SERMED aponta a existência de dissídio jurisprudencial.
A admissão do recurso por este fundamento exige o cumprimento de
requisitos formais rigorosos. Não basta a simples transcrição de ementas dos julgados
apontados como paradigmas; é imperiosa a realização do cotejo analítico, demonstrando-
se a similitude fática entre os casos confrontados e a divergência na interpretação da lei
federal, o que não ocorreu na espécie. A parte recorrente não realizou a devida
demonstração analítica das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, o
que, por si só, impede o conhecimento do recurso por este fundamento.
Ainda que superado tal óbice formal, o que se admite apenas para
argumentar, a irresignação não prosperaria.
No que tange à guarda e apresentação dos prontuários, o acórdão recorrido
decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a responsabilidade
solidária na cadeia de fornecimento em relações de consumo, aplicando a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova. Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Quanto aos demais temas – requisitos da perda de uma chance, nexo causal
e parâmetros para o dano moral –, a análise da suposta divergência é inviável. A
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias em cada um desses pontos baseou-
se nas particularidades do conjunto fático-probatório de cada processo. Aferir a similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas para constatar a divergência na solução
jurídica demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

Assim, seja pelo vício formal na interposição, que não demonstrou o dissídio
nos moldes legais e regimentais, seja pela incidência dos óbices sumulares, não se pode
conhecer do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de GABRIELLY SOARES DOS REIS, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:10
Código de Controle do Documento: 2349eba7-4b6d-460e-a640-294313d898a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.434 / SP
Número Registro: 2025/0182431-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002135620178260466
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERMED-SAUDE LTDA
ADVOGADOS : RAUL CANAL - DF010308
WALDUY FERNANDES DE OLIVEIRA - DF021529
RAFAEL SUAID ANCHESCHI - SP274181
LETÍCIA SUAID ANCHESCHI - SP356750
AGRAVADO
: GABRIELLY SOARES DOS REIS
ADVOGADOS : DANIEL APARECIDO MASTRANGELO - SP261586
ERONILDO ROBERTO DA SILVA - SP383274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 7d9b996e-de47-4e0d-916e-57aa59425c34

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 7d9b996e-de47-4e0d-916e-57aa59425c34